Tribunal: TJMT
Processo: 1046425-98.2019.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-25
Data de publicação: 2021-10-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1046425-98.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Desconto em folha de pagamento, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ABIGAIL MARIA CORREA DA COSTA - CPF: 108.550.251-15 (APELANTE), BRUNO ALEXANDRE CAPISTRANO DE IRINEU SILVA - CPF: 002.426.451-27 (ADVOGADO), CLEITON CARLOS KLASNER - CPF: 048.863.391-58 (ADVOGADO), MARIANNA BARROS SABER - CPF: 046.353.241-41 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (APELADO), EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO - CPF: 046.565.446-04 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (REPRESENTANTE), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C RESTITUIÇÃO DOS VALORES E DANO MORAL – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO – APRESENTAÇÃO DO CONTRATO NOS AUTOS, BEM COMO EXTRATO DAS FATURAS – UTILIZADO PARA COMPRAS – CONTRATAÇÃO VÁLIDA – AUSÊNCIA DE DANOS MORAIS – RESTITUIÇÃO INDEVIDA –
RECURSO CONHECIDO E

DESPROVIDO.

“Não há que se falar em indução a erro do consumidor na contratação de cartão de crédito consignado, quando demonstrado a utilização efetiva do referido cartão. A equiparação do contrato de cartão de crédito ao empréstimo consignado, não merece amparo na medida em que neste tipo de pacto a Instituição Financeira tem assegurado o recebimento da totalidade do valor financiado, enquanto que naquele a garantia de recebimento perdura somente no lapso autorizado de desconto do mínimo. Ausente qualquer vício na contratação, não há que se falar em devolução de valores e, em indenização por danos morais. (TJ-MT - EMBDECCV: 10076146920198110041 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 29/10/2019, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/10/2019)”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por ABIGAIL MARIA CORREA DA COSTA, visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais e Repetição do Indébito n.o 1046425-98.2019.8.11.0041, movida em face do BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S.A., julgou improcedentes os pedidos vertidos na inicial e condenou a autora, ora apelante, ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes, arbitrados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, observada a assistência judiciária (id. 96424619).

Em suas razões, de Id. 96424618, a recorrente defende a necessidade de reforma da sentença, sob o argumento que não realizou o empréstimo nesta modalidade. Sendo assim, requer que os pedidos sejam julgados procedentes com a conversão em empréstimo consignado padrão, a restituição dos valores cobrados indevidamente, na forma dobrada e a condenação em danos morais, no valor de R$20.000,00 (vinte mil reais).

Contrarrazões no Id. 96424622,
na qual o banco apelado refuta
in totum
as alegações da parte recorrente.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Trata-se de Ação Declaratória de Nulidade/Inexigibiliade de Desconto em Folha de Pagamento c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais, ajuizada pela autora/apelante, em razão de uma dívida que alega ser indevida, proveniente do desconto de cartão de crédito em folha de pagamento.

Como visto, alega a autora que vem sofrendo descontos relativos à reserva de margem de cartão de crédito, no entanto, sustenta que o contrato não foi firmado nesta modalidade.

Destaca que jamais recebeu qualquer cartão magnético, nem fez uso para compras e/ou utilização para saques.

Pois bem.

Infere-se dos autos que a relação entabulada entre as partes é de consumo, estando a autora enquadrada no conceito de consumidor e o réu de fornecedor, nos termos insculpidos nos arts. 2o e 3o do CDC.

Também é de se registrar que não resta dúvida de que a responsabilidade contratual da empresa requerida é objetiva, respondendo independentemente de culpa, nos termos do art. 14 do CDC, pela reparação de danos causados pelo defeito do produto ou má prestação dos serviços bancários.

Veja a redação do mencionado dispositivo legal:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...)

§ 3o O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro”.

Cumpre salientar que, nestes casos, o dever de reparar somente será afastado caso o prestador do serviço comprove a existência de uma das excludentes previstas no § 3o do aludido diploma normativo, a saber, inexistência do defeito, culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.

Assim, há de se ponderar que, pelos influxos da legislação consumerista, cabe à parte requerida demonstrar alguma hipótese excludente do dever reparatório, eis que sua responsabilidade é objetiva.

No caso concreto, verifico que o banco recorrido logrou êxito em comprovar a contratação do cartão de crédito, conforme termo de adesão acostado no Id. 96424582, devidamente assinado pela parte autora, com a especificação da modalidade cartão de crédito.

Ademais, juntou as faturas do cartão, nas quais constam que foi realizado o uso do cartão para compra de mercado, internet e posto de gasolina (id. 96424584), e, juntou, ainda, os extratos de pagamento no id. 96424583.

Portanto, da análise do acervo probatório juntado nos autos, a improcedência da demanda é medida que se impõe, haja vista que as faturas demonstram a efetiva utilização do cartão pela parte autora, concluindo-se que houve a contratação do empréstimo consignado na modalidade cartão de crédito.

Assim, diante da apresentação de fato impeditivo do direito da autora/apelante pelo banco demandado, conforme disposição do art. 373, II, do CPC, entende-se que a contratação e os descontos são legítimos.

De mais a mais, a demanda foi ajuizada em 03.10.2019 e a operação foi contratada no ano de 2011, ou seja, cerca de oito anos antes de a ação ter sido manejada, sendo, no mínimo, estranho, o fato de a autora/apelante aguardar o decurso de tanto tempo para buscar o Judiciário, tornando frágil a alegação constante na exordial de que desconhece a utilização do cartão de crédito.

Ora, não é crível que você observe mensalmente, por cerca de oito anos, que foi realizado um desconto em seu benefício com a denominação de “cartão de crédito” que alega desconhecer, permanecendo totalmente inerte.

Portanto, no caso concreto, mostra-se legítima a cobrança dos valores oriundos do cartão de crédito contratado e consignado em benefício da apelante, não havendo que se falar em repetição do indébito, adequação dos juros e tampouco em configuração do dano moral.

Sobre o tema, já decidiu esta c. Câmara:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CARTÃO DE CRÉDITO – RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES –
APRESENTAÇÃO DE FATURAS – NEGÓCIO JURÍDICO COMPROVADO
– SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Comprovado o negócio jurídico celebrado entre as partes, bem como o débito dele decorrente, legítima é a sua cobrança.”
(TJMT - Terceira Câmara de Direito Privado – Recurso de Apelação Cível no 1005108-23.2019.8.11.0041 – Rela. Desa ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES - Julgado em 22/01/2020 - DJE 29/01/2020)

Ainda sobre o mesmo tema, colaciono julgados deste Sodalício:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO - CONTRATAÇÃO LEGAL – AUSÊNCIA DE ILÍCITO – DANOS MORAIS – AUSÊNCIA - VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO, TRANSPARÊNCIA E VÍCIO DE VONTADE – NÃO CONFIGURADOS – REVISÃO DA TAXA DE JUROS - IMPOSSIBILIDADE DE EQUIPARAÇÃO AOS COBRADOS NOS CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Não há que se falar em indução a erro do consumidor na contratação de cartão de crédito consignado, quando demonstrado a utilização efetiva do referido cartão. A equiparação do contrato de cartão de crédito ao empréstimo consignado, não merece amparo na medida em que neste tipo de pacto a Instituição Financeira tem assegurado o recebimento da totalidade do valor financiado, enquanto que naquele a garantia de recebimento perdura somente no lapso autorizado de desconto do mínimo. Ausente qualquer vício na contratação, não há que se falar em devolução de valores e, em indenização por danos morais.”
(TJ-MT - EMBDECCV: 10076146920198110041 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 29/10/2019, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/10/2019)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C PEDIDO DE DANO MORAL - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - MODALIDADE DE CARTÃO DE CRÉDITO - DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATAÇÃO COMPROVADA - CARTÃO UTILIZADO - ALEGAÇÃO DE FRAUDE - NÃO DEMONSTRADA - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.Se demonstrada a regularidade da contratação do empréstimo consignado, na modalidade de cartão de crédito, bem como a utilização do cartão pela parte, é caso de improcedência da ação, máxime porquanto não prospera a alegação de fraude.”
(TJ-MT - AC: 10504453520198110041 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 27/05/2020, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/06/2020)

Pelo exposto, é de rigor a confirmação da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Inaplicável o art. 85, §11 do CPC, haja vista que foi fixado em valor máximo no primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2021